Tribunal: STF
Processo: ARE 1573307
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. PRESCRITIBILIDADE. HARMONIA COM O TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Responsabilidade civil – apossamento de bem imóvel de propriedade do Estado de São Paulo para instalação de usina geradora de energia elétrica – área irreversivelmente submersa e impossibilitada de regressão ao domínio público – obrigação solidária de ressarcimento fundada na união por um fim comum a alcançar a empresa concessionária sucessora da expropriante – imprescritibilidade da pretensão enunciada pelo art. 37, parágrafo 5º, da Constituição da República – sentença de improcedência reformada – recurso de apelação provido” (fl. 3, e-doc. 16).



    Embargos de declaração opostos foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de declaração – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Precedentes do A. STJ – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no aresto quanto às questões de mérito – Fundamentos do julgado suficientes – Propósito infringente, com vistas ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Tangente aos acréscimos, 
os declaratórios comportam acolhida para excluir os juros compensatórios, afastar os parâmetros da Lei Federal nº 11.960/09 bem como para esclarecer o termo a quo dos juros moratórios e da correção monetária – Embargos parcialmente acolhidos” (fl. 4, 
e-doc. 25).



    Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República, bem como desrespeitado o Tema 666 da repercussão geral. 



    Narrou que, “no caso concreto, a ação proposta pela Recorrida constitue ação de reparação de danos, objetivando à condenação da Recorrente e da Duke, na condenação por solidariedade ao pagamento da indenização pela ocupação da área da FESP, no valor de R$ 811.600,63 (para 23/10/2012, com base no valor referencial por hectare encontrado pelo Assistente da FESP); na condenação aos valores devidos pela ocupação do terreno, vencidos e vincendos, a partir de 23/10/2012 e na condenação, ainda, ao pagamento de juros moratórios“ (fl. 6, 
e-doc. 36).



    Afirmou que “não se trata de ação de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. Nessas situações, em que a reparação civil esteja fundamentada em suposto ilícito civil, muito embora a autora da ação seja a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional comum para as ações de indenização por responsabilidade civil“ 
(fl. 7, e-doc. 36).



    Realçou que, “tratando-se de prescrição de ressarcimento de danos por ilícito civil, o prazo prescricional é aquele prescrito pelo Código Civil, e não aquele prazo de 5 anos reconhecido nos vv. acórdãos“ (fl. 7, e-doc. 36).



    Argumentou que, “como a ação proposta pela Recorrida não observou o prazo prescricional estabelecido de 3 anos no art. 206, § 3º, V, do Cód. Civil, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição“ (fl. 8, e-doc. 36).



    Pediu O provimento do recurso extraordinário, “para reconhecer a prescrição da pretensão dos danos materiais em face da CESP e, por consequência, julgar a ação improcedente por resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC“ (fl. 9, e-doc. 36).



    3. Em juízo de retratação negativo do Tema n. 666 da repercussão geral, a Décima Terceira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu acórdão, com a seguinte ementa:



    “Reanálise – art. 1.040, do CPC/15 – Interposição de recurso especial e extraordinário – Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação – Tema 666 de repercussão geral que não guarda nenhuma relação com o objeto do julgamento – prescrição da pretensão ressarcitória afastada com lastro em prazo de cinco anos examinado à luz da legislação ordinária – Acórdãos mantidos” (fl. 3, e-doc. 58).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 73).



    Neste agravo, a agravante insiste em que teria havido “violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, uma vez que a controvérsia reside na prescrição da pretensão estatal na reparação de dano” (fl. 2, e-doc. 76).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069-RG 
(Tema 666), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser prescritível ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Confira-se a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).



    O Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 da repercussão geral, porque considerou não ter ocorrido prescrição no caso sob análise, que trata de ação de reparação decorrente de ilícito civil.



    No juízo de retratação, a Câmara julgadora assentou: 



    “O Acórdão, no tópico em que solvida foi a questão da prescrição, deixou patenteado que a Fazenda Pública exerceu a defesa no processo de desapropriação, nele se sagrando vencedora, e estrategicamente aguardou o trânsito em julgado daquela sentença para, logo em seguida e antes que se escoasse o prazo prescricional de cinco anos, promover a ação visando a ser ressarcida.



    Frise-se que o Tema 666 não apresenta absolutamente nenhuma relação com o caso em exame porquanto foi à luz de prazo prescricional estabelecido na legislação ordinária que o julgamento foi proferido, afastando a prescrição, razão porque logicamente não faz sentido discutir pretensa violação ou não ao preceito do art. 37, § 5º, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 58). 



    7. Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre o prazo de prescrição incidente na espécie, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 20.910/1932 e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.179.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.256.622-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA CF. DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 636 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida 
a exigência do art. 102, III, ‘a’ da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 4. A teor do 
art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.413.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega 
provimento” (RE n. 990.010-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE 
DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 
2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, 
§ 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é ‘prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’, conforme verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE n. 1.054.693-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.11.2017).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora